Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-30.2019.8.14.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800013-30.2019.8.14.0035

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO PAULO DE SOUZA BRELAZ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. LICENÇA PRÊMIO. SUPRESSÃO DURANTE O GOZO PARA ALGUNS CARGOS. PREVISÃO EM LEIS MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Observa se pelos dispositivos retros que a Lei n° 3.120/94 que institui a Licença Prêmio prever a remuneração efetiva de forma indiscriminada a todos os servidores públicos da Municipalidade. Porém, contraditoriamente, a Lei n° 3903/2011, prever que os servidores ocupantes dos cargos de
Fiscal de Tributos, Fiscal de Serviços Urbanos, Fiscal de Obras, Fiscal do Meio Ambiente e Agente de Operação e Fiscalizacão de Trânsito, não receberão a gratificação de atividade durante o período que estiverem de Licença Prêmio, ou seja, subraindo valores da remuneração do cargo efetivo.

2.

Assim, o Art. 3º, I da Lei n° 3903/2011 privilegia uma classe de servidores com o recebimento da gratificação no período da licença prêmio, e nega o mesmo direito para outras classes de servidores, o que configura um flagrante de inconstitucionalidade, por total desarmonia com o princípio da isonomia, pois há um notório tratamento desigual entre as categorias, sem qualquer justificativa inerente as atividades dos cargos.

3.

Ademais, no caso concreto, o servidor provou que a Administração Municipal permitiu que outros servidores com as mesmas funções do Requerente continuassem a perceber a sua remuneração normalmente sem qualquer supressão de valores, durante o período de gozo de licença prêmio o que caracteriza a conduta administrativa como pessoal e arbitrária.

4.

Remessa Necessária CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

Trata-se de reexame necessário em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca do Município de Óbidos-PA, que julgou pela procedência do pedido autoral, nos autos da ação ordinária para concessão de gratificação durante licença prêmio c/c declaração de inconstitucionalidade de lei municipal e tutela de urgência (Processo nº. 0800013-30.2019.8.14.0035), proposta por
Antonio Paulo de Sousa Brelaz
em face do
Município de Óbidos
.

O Autor afirma que é servidor público vinculado a Prefeitura do Município de Óbidos/PA e que de acordo com o art. 107 da Lei Municipal nº 3.120/94, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Óbidos/PA, ingressou com pedido administrativo para o gozo de licença prêmio, o qual apesar de deferido, lhe foi negada a percepção da Gratificação de Atividade durante o período da licença prêmio que corresponde a 100% de seus vencimentos base.

Afirma que houve o deferimento de licença prêmio para outros servidores sem nenhum corte nos seus vencimentos, conforme demonstram os documentos acostados aos autos. Nesse sentido requereu a concessão de tutela de urgência, objetivando a reinserção da Gratificação de Atividade no período em que esteve de licença prêmio, garantindo-lhe a irredutibilidade dos vencimentos e, no mérito, o julgamento procedente da ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º inciso I da Lei Municipal 3.903/11 em caráter difuso e repressivo.

O pedido liminar foi deferido (Id n° 4672473 - Pág. 1-5).

O Município de Óbidos não apresentou contestação. (Id n° 4672482 - Pág. 1).

Intimado da Sentença, o Município de Óbidos, renunciou o prazo recursal e informou o cumprimento da sentença. (Id n° 4672492 - Pág. 1).

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença. (Id n° 7027696 - Pág. 4).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária
, passando a apreciá-la.

Trata-se de reexame da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer o direito do Autor de receber a Gratificação de Atividade durante o gozo de sua licença-prêmio e, por via difusa, declarou inconstitucional o art. 3º inciso I da Lei Municipal n° 3.903/11 que mantinha a gratificação para determinada classe de servidores em detrimento de outras, sem qualquer justificativa inerente a atividade do cargo.

No que tange ao Município sentenciado, a licença prêmio é disciplinada pela Lei Municipal n° 3.120/94

Art. 107. Após cada quinquênio de exercício ininterrupto será concedida ao servidor, como prêmio de assiduidade, uma licença de 03 (três) meses,
com a remuneração do cargo efetivo
.

A gratificação de atividade de fiscalização, objeto da presente lide, encontra-se regida pela Lei Municipal n° 3.903/11.

Art. 1°
Fica instituida a gratificacão de atividade de fiscalizacão dos seguintes cargos: Fiscal de Tributos, Fiscal de Serviços Urbanos, Fiscal de Obras, Fiscal do Meio Ambiente e Agente de Operação e Fiscalizacão de Transito.

Art. 2°
A gratificac;ao de que trata esta lei obedecera ao percentual de 100% (cem por cento) do vencimento basico dos cargos a que se refere o artigo anterior.

Art. 3°
Cabera ao Secretario Municipal na area de sua estrita competencia, atraves de Portaria, conceder a referida gratificacão, a todos os cargos descrito no art. 1., exceto aos:

I

- Afastado par inquerito administrativo e licencas previstas nos incisos II, IV, V, VI, VII, VIILe IX, do art. 90 da Lei Municipal n° 3.120 de 31 de outubro de 1994
; e

II

-

A

disposicão o

de

outros

órgaos

com

atividades

que

nao

correspondam

finalidade

e objetivo de suas secretarias de lotação.

Observa se pelos dispositivos retros que a Lei Municipal n° 3.120/94 que instituiu a Licença Prêmio prever a
remuneração efetiva
de forma indiscriminada a todos os servidores públicos da Municipalidade durante o gozo da referida licença. Porém, contraditoriamente, a Lei n° 3903/2011, prever que os servidores ocupantes dos cargos de
Fiscal de Tributos, Fiscal de Serviços Urbanos, Fiscal de Obras, Fiscal do Meio Ambiente e Agente de Operação e Fiscalizacão de Trânsito,
não receberão a gratificação de atividade, durante o período que estiverem de Licença Prêmio, ou seja, subraindo valores da remuneração do cargo efetivo.

Assim, o art. 3º, I da Lei n° 3903/2011 privilegia uma classe de servidores com o recebimento da gratificação no período da licença prêmio, e nega o mesmo direito para outras classes de servidores, o que configura um flagrante de inconstitucionalidade, por total desarmonia com o princípio da isonomia, pois há um notório tratamento desigual entre as categorias, sem qualquer justificativa inerente as atividades dos cargos.

Ademais, no caso concreto, o servidor provou que a Administração Municipal permitiu que outros servidores com as mesmas funções do Requerente continuassem a perceber a sua remuneração normalmente sem qualquer supressão de valores, durante o período de gozo de licença prêmio (ID 4672468 - Pág.1-9), o que caracteriza a conduta administrativa como pessoal e arbitrária.

Nesse sentido, a Carga Magna proíbe a diferença de remuneração por critérios pessoais.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério cor ou estado civil;

Dessa forma, a manutenção da sentença, ora examinada, se torna a única possibilidade jurídica viável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e
MANTENHO A SENTENÇA
ora analisada, em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023